Tribunal: TJES
Processo: 5002718-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002718-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA BERMOND DO NASCIMENTO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5002718-73.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
PAULA BERMOND DO NASCIMENTO

RECORRIDA:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 21 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA E ESPERA EM SALA VIRTUAL. PROVA UNILATERAL. FÉ PÚBLICA DO TERMO DE AUDIÊNCIA. DEVER DA PARTE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE SEUS EQUIPAMENTOS E CONEXÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por PAULA BERMOND DO NASCIMENTO em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., em razão de suposta falha na prestação de serviço decorrente de cancelamento de voo e atraso no destino final.

2) A sentença de Id. 66276631 julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95, ante o não comparecimento da autora à audiência de conciliação designada para o dia 01/04/2025. O magistrado a quo consignou no Termo de Audiência que a ausência foi constatada após o pregão e o decurso do prazo de tolerância, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais.

3) Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 79823812), alegando que estava conectada à plataforma Zoom antes do horário aprazado, permanecendo na sala de espera sem ser admitida pelo anfitrião. Juntou capturas de tela (
prints
) de conversas de WhatsApp e da interface do aplicativo para corroborar sua tese, pugnando pela anulação da sentença e remarcação do ato.

4) Em contrarrazões (Id. 81606953), a empresa Recorrida arguiu preliminares de inadmissibilidade e, no mérito, defendeu a manutenção do
decisum
pela ausência de provas robustas acerca da falha sistêmica alegada.

5) Preliminarmente, a Recorrida alega falta de dialeticidade recursal. Todavia, observa-se que as razões recursais combatem diretamente o fundamento da extinção (a ausência do autor), apresentando justificativa para a reforma. Assim, rejeito a preliminar.

6) No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da extinção do feito por ausência da autora em audiência realizada sob a modalidade virtual (Juízo 100% Digital). Dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 que:
"Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo"
. No mesmo sentido, o Enunciado nº 21 das Turmas Recursais do TJES estabelece que o não comparecimento acarreta a extinção automática, independentemente do formato (presencial ou por videoconferência).

7) Em que pese o esforço argumentativo da Recorrente e a juntada de
prints
(Id. 79823812), tais documentos possuem natureza unilateral e não são aptos a desconstituir a fé pública de que goza o Termo de Audiência (Id. 66276631). O documento oficial registra que o pregão foi realizado, a tolerância foi observada e, inclusive, houve menção de que a parte ré teria informado estar aguardando, mas a autora sequer foi mencionada como presente em lista de espera pela servidoria no momento do encerramento da ata.

8) Ademais, é dever processual da parte e de seu patrono zelar pela higidez dos meios tecnológicos utilizados para a participação em atos processuais eletrônicos. No rito dos Juizados Especiais, a celeridade e a responsabilidade das partes são pilares fundamentais. Constitui ônus da parte assegurar que sua conexão de internet, hardware e software estejam em pleno funcionamento no momento do ato, antecipando-se a eventuais intercorrências técnicas.

9) Assim, tenho que falhas de conexão ou dificuldades de manuseio de aplicativos por parte do usuário não configuram, por si sós, força maior capaz de elidir a extinção do feito por contumácia. Não havendo certidão de indisponibilidade do sistema expedida pelo Tribunal ou registro oficial de instabilidade geral da plataforma, prevalece a presunção de desídia da parte autora.

10) Portanto, correta a aplicação do art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95, que impõe o pagamento de custas ao autor que não justifica legalmente sua ausência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

11) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)